Tribunal: TCU
Processo: 021.083/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10834/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade em favor do ex-servidor Benedito Aparecido Correa. Considerando que o interessado se aposentou em 2/9/2019, no cargo de técnico administrativo, com proventos integrais, com base no artigo 3o da Emenda Constitucional 47/2005; Considerando que o ex-servidor averbou tempo insalubre referente ao período compreendido entre 21/5/1987 e 11/12/1990, totalizando 520 dias (1 ano, 5 meses e 5 dias); Considerando que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade não anexou o Laudo Pericial ou documento comprobatório de que o servidor laborou em condições insalubres; Considerando que o TCU tem aceitado a averbação realizada de ofício pelo órgão/entidade de origem quando se trata de cargo cujas atribuições, presume-se, envolvam risco para a higidez física do profissional, como, por exemplo, médico, odontólogo e enfermeiro; Considerando que, para ocupantes de outros cargos, em especial aqueles de natureza eminentemente administrativa, é indispensável a apresentação de certidão emitida pelo INSS ou, alternativamente, de laudo oficial que efetivamente comprove a existência de risco à integridade física do servidor ou a presença de agentes nocivos à sua saúde no local de trabalho ( Acórdão 911/2014-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler); Considerando que, no caso em epígrafe, descontando-se o tempo insalubre, o interessado não atende aos requisitos para a aposentadoria com base no artigo 3o da Emenda Constitucional 47/2005, uma vez que o tempo de contribuição reduz para 38 anos e, portanto, o servidor não poderia ter se aposentado com 55 anos de idade; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Benedito Aparecido Correa (XXX.112.498-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 021.083/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Benedito Aparecido Correa (XXX.112.498-XX). 1.2. Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.